Tribunal: TJES
Processo: 5001776-40.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001776-40.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA LANGA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO E CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ENTRETANTO NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ QUE CESSE A HIPOSSUFICIÊNCIA OU SEJA ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO, E NÃO INFORMOU QUAL RECORRENTE SERIA O RESPONSÁVEL PELOS PAGAMENTOS DOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS DE 10%. ASSIM, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INTEGRANDO O V. ACÓRDÃO, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
“S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE AUTORA DIANA LANGA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. CONDENO A REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S/A AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO”
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.